Tribunal: TJBA
Processo: 8030760-04.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8030760-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

IMPETRANTE: ROMILDA FRANCISCA SANTOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
GILBERT NASCIMENTO LORENS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL E ACIDENTE DO TRABALHO DE ILHÉUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Mandado de segurança contra ato judicial. Inexistência de omissão, contradição ou erro material. Mera pretensão de rediscussão do mérito. Representação por excesso de prazo como meio adequado para combater morosidade judicial. Inviabilidade do
mandamus
como sucedâneo recursal. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:.8030760-04.2025.8.05.0000
EDCiv

em que figuram como embargante,
ROMILDA FRANCISCA SANTOS DE ARAÚJO
;
e embargada,
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL E ACIDENTE DO TRABALHO DE ILHÉUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA